Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Diante da certidão de ID Num. 13987275 , que noticia o julgamento do Recurso Especial 1.740.911 – DF (Tema 1002 STJ, IRDR 07 TJDFT), já não mais subsiste razão para o sobrestamento do feito. Antes, porém, que seja levado à apreciação do Colegiado, abro vista às partes para o que entenderem de direito. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem conclusos. I. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator